Tribunal: TJDFT
Processo: 0715267-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo à ré e apelante - Clean Service Reformas, Manutenção e Serviços Gerais LTDA - ME - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara[1]. Sucede que, conquanto devidamente intimada, não atendera ao chamado para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios da situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[2]. Diante dessa situação, não pode a ré ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e, em se tratando de pessoa jurídica volvida ao lucro, somente pode ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, que agora deverá ser consumado na forma dobrada, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17907216 [2] - ID 18469334